Tribunal: STF
Processo: RE 245914
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE.
DEPÓSITO PRÉVIO. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988. RECEPÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODERIA
SER CONHECIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283-STF. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Alegação de que o recurso extraordinário não poderia ser
conhecido devido a ausência de prequestionamento da matéria
constitucional. Insubsistência. A argüição de ofensa à Carta Federal
foi suscitada nos embargos de declaração opostos à decisão que
condicionou a imissão na posse do imóvel ao depósito integral da
avaliação prévia.
2.      Não constitui óbice para que o Supremo Tribunal Federal
conheça do recurso extraordinário o fato do recurso especial não ter
sido conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedente.
3.      Decreto-lei nº 3.365/41. Recepção pela nova ordem
constitucional. Jurisprudência firmada do Pleno desta Corte.
Agravo regimental não-provido.